Tribunal: TJPA
Processo: 0802852-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802852-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COM A SUPERVENIENTE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/MG E AO DEBATRAN. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DETRAN/PA NO CANCELAMENTO DO CRV RESULTADO DE FRAUDE, BEM COMO, A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM NADA IMPEDE A APURAÇÃO DA FRAUDE NA SEARA ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO AO DETRAN/PA PARA QUE PROCEDA A ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE COMINARAM NA EXPEDIÇÃO DO CRV EM NOME DE JOÃO PAULO DIAS CUNHA E A CONSEQUENTE COMUNICAÇÃO DA ANULAÇÃO DESSES ATOS AO DENATRAN E AO DETRAN DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DOS SEUS RESPECTIVOS SETORES DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo que indeferiu o Pedido Liminar de Tutela Cautelar (processo nº
0876414-14.2020.8.14.0301
), ajuizada pelo agravante.

Sob o fundamento que a tutela requerida tende a esgotar total ou parcialmente o objeto da demanda, encontrando óbice, por expressa vedação legal, consoante disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92, c/c art. 1.059 do CPC, o juízo indeferiu o pedido liminar.

Irresignada a empresa agravou alegando que probabilidade do direito está consubstanciada na aparente e absoluta verossimilhança das alegações da Agravante acostadas à Exordial ganham consistência quando comprovadas pela documentação trazida em anexo, além do risco ao resultado útil do processo em decorrência a depreciação do valor do carro.

Afirma que pleiteia em caráter de tutela recursal de urgência é tão somente autorização para venda do automóvel, medida que não esgotaria o mérito da ação, pois a anulabilidade do ato administrativo como matéria principal continuaria em discussão, e assim propõe, ao menos, o deferimento do pedido subsidiário de venda do veículo durante o curso do processo, para não depreciá-lo ainda mais, mediante apresentação de seguro-garantia/fiança por parte da Agravante, no valor de mercado do veículo.

Concedi o efeito suspensivo em ID4881180.

Sem contrarrazões ID 5311760.

O MP preferiu não intervir ID 5429389.

Passo ao voto.

VOTO

Não se registra nenhuma alteração substancial no curso dos autos entre a admissibilidade e este momento, razão pela qual ratifico a decisão ID4881180, reproduzindo seus fundamentos para ao final DAR PROVIMENTO ao recurso, considerando que o juízo de origem já está garantido com apólice de seguro.

O acolhimento dos argumentos do DETRAN/PA na contestação no 1º grau (ID22710873), implicará no retardamento injustificado da entrega da jurisdição, máxime por dois fatores específicos: 1) em que pese existir um processo administrativo de transferência de propriedade do carro (muito provavelmente resultado de fraude) para o nome de JOÃO PAULO DIAS CUNHA,
está certificado pela Polícia Judiciária do Estado do Pará que o carro estava abandonado em frente a uma escola
(ID21852605)
e está sob a guarda da empresa agravante desde 12/03/2019, sem que tenha sido reclamado por alguém até hoje
; 2)
Não haverá prejuízo para o DETRAN/PA no cancelamento do CRV resultado de fraude, bem como, a alienação do veículo em nada impede a apuração da fraude na seara administrativa
.

Assim, estando o veículo sob a guarda da agravante há mais de ano, bem como está o juízo de origem seguro em relação ao valor do bem, e ainda, não havendo o DETRAN/PA refutado a autenticidade do CRV (ID21852602) que deu origem as fraudes perpetradas no DETRAN/MG,
DOU PROVIMENTO
para CONFIRMAR a determinação anterior que o DETRAN/PA,
proceda a anulação dos atos administrativos que cominaram na expedição do CRV em nome de JOÃO PAULO DIAS CUNHA e a consequente comunicação da anulação desses atos ao DENATRAN e ao DETRAN de Minas Gerais através dos seus respectivos setores de cooperação
.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2023